Tribunal: TJMT
Processo: 1026088-41.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026088-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 36.400.813/0001-16 (AGRAVANTE), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), JULIO CESAR BURANELO - CPF: 493.627.711-87 (AGRAVADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. REGISTRO DE ÔNUS. BOA-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Embargos de Terceiro, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001041-17.2020.811.0029. O autor alega que adquiriu, por meio de compromisso particular de compra e venda, o imóvel rural matrícula nº 8.615, situado em Canarana/MT, antes da penhora realizada em setembro de 2022. Requer a suspensão da penhora e a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar (i) a existência de elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, diante da alegada boa-fé do agravante na aquisição do imóvel, e (
ii
) a possibilidade de suspensão da penhora realizada antes da formalização do registro do imóvel em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há probabilidade do direito da parte recorrente, uma vez que a averbação premonitória da Execução em referência deu-se antes da celebração do compromisso de compra e venda da propriedade em questão, além da existência de diversos ônus na matrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro depende da demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da inexistência de ônus sobre o bem adquirido, requisitos não atendidos quando há registros de penhoras anteriores à compra.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 647.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1022035-59.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026088-41.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Canarana que, em Impugnação, indeferiu a medida cautelar em que a parte recorrente pleiteava a suspensão de qualquer ato expropriatório em relação à propriedade rural, matrícula n. 8.615 do CRI de Canarana/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001041-17.2020.811.0029.

A parte recorrente alega que comprou a Fazenda Riqueza antes da efetivação da constrição, por meio de Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóveis Rurais e seu Aditivo.

Aduz que o Aditivo se limitou a repactuar as condições de pagamento e não pode ser considerado para a verificação do exercício da sua posse, à qual exerce desde a assinatura da avença.

Diz que os demais ônus que constam na matrícula da propriedade são anteriores à aquisição e foram relacionados no contrato.

E mais, após a venda das terras, o agravado teve deferido pedido de recuperação judicial, de forma que as obrigações contraídas antes foram habilitadas e serão satisfeitas pelo procedimento
recuperacional
.

Explica que o registro da propriedade somente não ocorreu porque o vendedor (agravado) não cumpriu com sua obrigação contratual de providenciar o levantamento das penhoras e a baixa das hipotecas.

Afirma que, apesar disso, averbou a existência do compromisso às margens da matrícula.

Assevera que a Fazenda não foi arrolada na recuperação judicial.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 242400197

Contraminuta apresentada
(
ID n. 252634186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte recorrente diz ter adquirido a propriedade rural de matrícula 18.615 do 1º CRI de Canarana, Fazenda Riqueza, através de compromisso de compra e venda celebrado com o proprietário em 14/06/2022, cujo aditivo foi formalizado em 08/12/2022.

Alega que em 15/09/2022 o imóvel foi objeto de constrição na Execução nº 1001041-17.2020.811.0029, o que seria indevido, pois o bem não pertence mais ao executado. Requereu o deferimento liminar para a suspensão da penhora."

O pedido foi negado, pois o magistrado considerou “
não demonstrado o primeiro requisito autorizador da medida cautelar, qual seja, a probabilidade do direito da parte autora que autorize o cancelamento da constrição. Isso porque é certo que o impugnante, ao realizar o compromisso de compra e venda da Fazenda, tinha ciência de que o bem possui vários ônus (hipotecas, constrições e outros – com datas anteriores à negociação). Portanto, não foi surpreendido. Nesse sentido, assevero que a data do aditivo da compra e venda se deu em data posterior à constrição
.”

Acrescentou ainda que “
o bem objeto dos presentes embargos encontra-se arrolado na Ação de Recuperação Judicial proposta pelo proprietário do bem, não sendo suficiente a concessão do pedido liminar a declaração do Sr. Diehl de que o bem foi vendido para o impugnante. Consta, inclusive, na mesma declaração que nem todos os valores do negócio foram recebidos.
”

Conforme caput do art. 647 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de impugnação.

E, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse, determinará a suspensão das medidas constritivas, que pode ser condicionada ou não à prestação de caução.

Consoante artigo 300 do CPC, a medida cautelar será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O suposto compromisso de compra e venda da Fazenda foi celebrado em
junho de 2022,
porém, antes disso,
em 12/07/2021, procedeu-se à averbação premonitória da
Execução de Título Extrajudicial nº 1001041-17.2020.811.0029,

na qual foi deferida a constrição ora questionada.

Além disso, a matrícula contém o registro de diversas hipotecas e constrições de outros processos
anteriores à negociação
, o que afasta, ao menos nesta fase de cognição sumária, o reconhecimento da boa-fé na aquisição de um bem livre e desembaraçado, inviabilizando a concessão da medida cautelar requerida.

A propósito:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM PROCESSO EXECUTÓRIO - FRAUDE A EXECUÇÃO - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR A VENDA - CIÊNCIA DO COMPRADOR INEQUÍVOCA DA PENHORA A MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DATAS – REDISCUSSÃO E REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecido no aresto pretérito omissão, em vista da ausência de análise do cerceamento de defesa, deve ser acolhido os embargos de declaração e sanado o vício, entretanto, sem efeitos infringentes.

Quanto à irresignação de erro de fato, uma vez que a embargante, quando adquiriu o imóvel em 11 de junho de 2018, não havia na matrícula nenhum registro de penhora, tal desiderato envolve-se ao reexame da matéria, sendo incabível em sede de embargos de declaração.

(N.U 1022035-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 30/10/2024)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024